Tribunal: STF
Processo: RE 1565739
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Sandra Mari de Campos Mancuello interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 162) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDoc 147) assim ementado:  



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO PELO AUTOR PARA AUFERIR MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE INDEFERIU O PEDIDO E MINOROU O PAGAMENTO MENSAL ANTERIORMENTE CONCEDIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA – PRELIMINARES: – (1) – ALEGAÇÃO DE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA – CONSTATAÇÃO – DECLARAÇÃO DO EFEITO DA REVELIA – RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS PARA REALIZAR O JULGAMENTO DE MÉRITO – (2) – DEFESA DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXATA DO DOCUMENTO FALTANTE – SUBSTABELECIMENTO ANEXADO AOS AUTOS – ADEMAIS, REVELIA APLICADA EM RAZÃO DA EXTEMPORANEIDADE DA CONTESTAÇÃO – (3) – APONTAMENTO DE NULIDADE NA SENTENÇA EM RAZÃO DE OMISSÕES – DESCABIMENTO – VÍCIOS QUE JUSTIFICAM OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APOIAM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, NÃO SENDO, TODAVIA, FUNDAMENTO PARA ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONTO – MÉRITO: – (4) – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE ALÉM DE INDEFERIR O PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO, CONSTATOU O PAGAMENTO A MAIOR E ACARRETOU NA REDUÇÃO DO BENEFÍCIO – DECISÃO QUE SE EQUIPARA AO INSTITUTO DA REFORMATIO IN PEJUS – CABIMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA, POIS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LIDA COM DIREITOS NÃO DISPONÍVEIS – DOUTRINA NESTE SENTIDO – ENTRETANTO, NECESSIDADE DE EFETIVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRECEDENTE – DEFESA OPORTUNIZADA E DEVIDAMENTE REALIZADA – DECISÃO QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO POR AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – PEDIDO NÃO ACOLHIDO – (5) – ADUZIDA A PRESCRIÇÃO DO DIREITO DO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO REVISAR O BENEFÍCIO CONCEDIDO À AUTORA – ACOLHIMENTO EM PARTE – PRAZO PRESCRICIONAL DA REVISÃO DO BENEFÍCIO QUE É QUINQUENAL PARA O BENEFICIÁRIO – UTILIZAÇÃO DA ANALOGIA, QUE IMPLICA EM IDÊNTICO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONSTATAR E CORRIGIR ERRO EM PAGAMENTO – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL E DO STJ – SÚMULA 85 DO STJ – PRESCRIÇÃO QUE ATINGE AS PRESTAÇÕES PAGAS ANTES DO QUINQUÊNIO, CONTANDO-SE A PARTIR DO OFÍCIO ADMINISTRATIVO QUE CONSTATOU O PAGAMENTO A MAIOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.  



    Em suas razões, a recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º, incisos II, XXXV, LIV, LV, 7º, VI, 22, I e 93, IX, todos da Constituição Federal.  



    Sustenta desrespeito ao principio constitucional da irredutibilidade do valor do beneficio e que decisão administrativa não pode vir em prejuízo daquele que promoveu processo buscando uma vantagem em seu favor. 



    Argumenta "ser impossível a reformatio in pejus, mesmo que a Administração abra prazo para a manifestação da parte, porquanto a recorrente buscou a melhora de sua situação (revisão do valor da pensão) e, ao contrário do desejado, deparou-se diante de sua situação agravada (piorada) por força da reapreciação de suas razões pelo órgão administrativo, reduzindo o seu beneficio."



    O Ministério Público opina pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, se conhecido, pelo seu desprovimento.



    É o relatório. Decido.  



    A controvérsia diz respeito à possibilidade, ou não, da administração pública reduzir, de ofício, os valores pagos a título de benefício previdenciário, durante processo administrativo iniciado pela parte beneficiária.  



    A suposta ofensa aos artigos 2º, 5º, incisos II, XXXV, LIV, LV, 7º, VI, 22, I e 93, IX, todos da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido. E a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros.  



    Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes. 



    Ademais, a invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes):  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    No tocante ao inciso IX do art. 93 da Carta da República, tenho como não configurado o arguido desrespeito, uma vez que, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese:  
  



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



       Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre à recorrente. Colho do correspondente voto-condutor os seguintes trechos elucidativos (com meus grifos):  



    No caso do processo administrativo, após o pedido inicial de majoração do benefício, a administração constatou que o mesmo estava sendo pago a maior, e assim, sem qualquer intimação ou ciência à beneficiária, reduziu o benefício desta. Posteriormente, diante da reclamação da beneficiária apontando a nulidade por ausência de intimação, o ente administrativo informou que iria reestabelecer o valor anterior à redução, com devolução dos valores indevidamente descontados, dando à requerente ciência do parecer previdenciário 21/2018, que constatou o pagamento a maior, oportunidade em que se concedeu o prazo de 15 dias para a requerente se manifestar acerca do constatado pagamento em valor superior (o ofício data de 21/11/2018); assim, evidente a oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa.  



    Irresignada, a beneficiária apresentou recurso ao conselho de administração (Mov. 1.3, p. 37), apontando, resumidamente, (a) a prescrição do direito de revisar o benefício concedido à recorrente por parte desse órgão previdenciário, ante o decurso superior a cinco anos, considerando que o benefício da pensão por morte foi concedido a partir de 05/05/2003; (b) o reconhecimento e a declaração das nulidades que o processo contém, sob pena de violação do devido processo legal; e (c) a necessidade de instauração de processo administrativo.  



    A decisão do recurso entendeu que ocorreu a oportunidade de defesa, que não ocorreu decisão intuitiva, e que não houve prescrição em virtude da súmula 473.



    (...)



    Deste modo, certo que foi a requerente oportunizada a se manifestar sobre o parecer, bem como por ter interposto recurso administrativo, resta clara a instauração do contraditório, não havendo que se falar em nulidade da decisão neste tocante, pois ainda que não instaurado processo administrativo próprio, é aceitável a aplicação da reformatio in pejus no Direito Administrativo com a efetiva garantia do direito de defesa.



    (...)



    6 – De mais a mais, defende a prescrição do direito do órgão previdenciário revisar o benefício concedido à autora, ante o decurso superior a cinco anos.  



    Esclareça-se, de pronto, que se tratando de benefício previdenciário, a prescrição atinge somente a pretensão vencida há mais de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932[3], de forma que a discussão no caso de revisão de benefício deve ficar limitada aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, vez que resta prescrita eventual pretensão da parte referente a período anterior, não atingindo, todavia, o direito de fundo. 



    A possibilidade da administração pública, em fase de recurso administrativo, anular, modificar ou extinguir os atos administrativos em razão de legalidade, conveniência e oportunidade, é corolário dos princípios da hierarquia e da finalidade, não havendo se falar em reformatio in pejus no âmbito administrativo, desde que seja dada a oportunidade de ampla defesa e o contraditório ao administrado e sejam observados os prazos prescricionais (ARE 641054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22-05-2012).



    Verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal a quo converge com o entendimento desta Corte.



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo, especificamente sobre a ocorrência da prescrição e quanto ao valor do benefício passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.   



    Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente